Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0708766-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA PACIENTE: BRUNO PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o Impetrante ter mencionado que se trata de “Habeas Corpus com pedido liminar”, em suas razões ele não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Não vislumbro, de plano, constrangimento ilegal. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator